Tribunal: TJSP
Processo: 1017127-60.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ATRASO EM VOO NACIONAL – REMARCAÇÃO COM ATRASO DE MAIS DE 5 HORAS NA CHEGADA AO DESTINO – PROCEDÊNCIA PARCIAL – RECURSO DOS AUTORES VISANDO A MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO – REFORMA APENAS QUANTO À DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - A companhia aérea ré cancelou sem prévia comunicação o voo doméstico adquirido pelos autores, e os realocou em outro voo com

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ATRASO EM VOO NACIONAL – REMARCAÇÃO COM ATRASO DE MAIS DE 5 HORAS NA CHEGADA AO DESTINO – PROCEDÊNCIA PARCIAL – RECURSO DOS AUTORES VISANDO A MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO – REFORMA APENAS QUANTO À DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - A companhia aérea ré cancelou sem prévia comunicação o voo doméstico adquirido pelos autores, e os realocou em outro voo com atraso de 5h30 na chegada ao destino, resultando em abalo moral aos passageiros, notadamente porque dentre eles havia duas menores, uma com 5 meses de idade na data dos fatos, impondo a condenação da companhia aérea ré ao pagamento de indenização extrapatrimonial em decorrência dos transtornos experimentados, fixados em R$ 2.000,00, para cada autor, totalizando R$ 6.000,00, que é condizente com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e que não representa enriquecimento sem causa – A condenação à indenização por dano moral inferior à postulada não resulta em sucumbência recíproca, na esteira da Súmula 326 do STJ, pelo que a verba honorária de sucumbência é atribuída exclusivamente à ré - Recurso parcialmente provido.